Tribunal: STF
Processo: Rcl 64555
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em embargos de declaração em agravo regimental em reclamação. Ausência de hipótese de cabimento do art. 1.022 do CPC. Súmula Vinculante nº 10. Ausência de aderência estrita. Não conhecimento dos segundos embargos de declaração. Certificação do trânsito em julgado e arquivamento do processo, independentemente da publicação do acórdão.



    1. O exercício regular da jurisdição, mediante atividade hermenêutica reveladora do sentido da norma, não possui aderência estrita com a Súmula Vinculante nº 10.



    2. Não há vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na fundamentação pela ausência de aderência estrita do conteúdo da decisão reclamada com a Súmula Vinculante nº 10, estando a conclusão explicitada nas decisões proferidas em sede monocrática e colegiada, a qual foi esclarecida, mediante fundamentação integrante, no acórdão ora embargado.



    3. Segundos embargos de declaração rejeitados, com determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato do processo, independentemente da publicação do acórdão.